Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-23.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Inscrição do nome do autor nos órgãos de maus pagadores – Hipótese em que a ré comprovou a regular contratação – Dano moral não caracterizado – Verba indevida – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005695-23.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
ESPÓLIO DE ARMANDO PEDROSO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada/apelante TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005695-23.2019.8.26.0269 -Voto no 21885 - Itapetininga
2
Apelação Cível no 1005695-23.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: Espólio de Armando Pedroso de Oliveira (justiça gratuita)
Apelado: Telefônica Brasil S/A
Juíza: Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini
VOTO 21885
DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO
MORAL Inscrição do nome do autor nos órgãos de maus
pagadores
Hipótese em que a ré comprovou a regular
contratação Dano moral não caracterizado Verba indevida
Improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ESPÓLIO
DE ARMANDO PEDROSO DE OLIVEIRA contra TELEFÔNICA
BRASIL S/A julgada improcedente, como consequência revogada a
tutela de urgência concedida à fl. 25.
O requerente foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observando-se, todavia, os benefícios da justiça
gratuita deferida ao espólio.
No apelo, o autor busca a reforma do julgado sob o
fundamento de que não contestou a veracidade do contrato assinado,
pois realmente era sua a assinatura que constava no contrato.
Sustenta que não tinha conhecimento de que havia assinado um
contrato de adesão a um plano de telefonia da apelada. Pugna pela
condenação da ré a reparar os danos causados.
Houve contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005695-23.2019.8.26.0269 -Voto no 21885 - Itapetininga
3
É o relatório.
Narra o autor que foi indevidamente cobrado pela requerida
por dívida não contraída. Alega que nunca houve adesão ao plano
imputado, mas, mesmo assim, a requerida encaminhou seu nome ao
cadastro de inadimplente em razão da dívida discutida. Requereu,
assim, que seja declarado inexigível o débito, condenando-se a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00. Pugnou, ainda, pela concessão de tutela de urgência para
imediato cancelamento da negativação.
Citada, a ré apresentou defesa.
A ação foi julgada improcedente.
A decisão monocrática está bem fundamentada, dentro da
razoabilidade e merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Com efeito, não se afigura ilícita a conduta da ré pela inscrição
do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, porquanto
constam débitos em aberto.
Por outro lado, não há falar em inexistência de relação jurídica,
já que o falecido subscreveu o instrumento contratual acostado às fls.
44/47, estando devidamente identificado e não havendo impugnação
por parte da requerente quanto à autenticidade dos documentos.
Assim, não havendo provas acerca das irregularidades
apontadas na inicial, o pedido de indenização é improcedente.
Com efeito, ainda que se esteja diante de uma relação de
consumo, não se verifica hipótese de inversão do ônus da prova, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005695-23.2019.8.26.0269 -Voto no 21885 - Itapetininga
4
conforme dispõe o artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do
Consumidor, somente deve ocorrer quando, a critério do juízo, for
verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente.
A verossimilhança, por sua vez, não se confunde com a
clareza ou boa redação da exordial, em outras palavras, o simples
relato de fatos e sua conexão lógica ao direito não é suficiente para
que a assertiva seja verossímil, enquanto a hipossuficiência, ainda que
presente, não tem o condão e.g. de obrigar o fornecedor a fazer prova
de fato negativo.
E nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual
civil.
Responsabilidade
civil.
Código
do
Consumidor. Ônus da prova. Inexistência de provas dos fatos alegados
na petição inicial. Decisões anteriores fundadas nas provas acostadas
aos autos. Impossibilidade de reexame. Súmula 7/STJ. Não
comprovação dos alegados danos materiais e morais sofridos. - Ao
autor, incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito. - Em que
pese a indiscutível aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal
instituto não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada
“quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. -
Entenderam as instâncias ordinárias, após análise das provas dos
autos, que o recorrente não comprovou as falhas na prestação dos
serviços contratados. Necessidade de revolvimento de todo o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005695-23.2019.8.26.0269 -Voto no 21885 - Itapetininga
5
fático-probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ. - O recorrente não
provou a ocorrência de vícios no serviço que pudessem lhe conferir
direito a uma indenização por danos materiais ou morais. Recurso
especial não conhecido.” (REsp 741393/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe
22/08/2008).
Diante da resultante acima, não há que se falar em dano
moral, por suposta cobrança indevida.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator